Tribunal: TJDFT
Processo: 0722399-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722399-78.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para se manifestar sobre a petição de id 31348137, conforme requerido na petição de id 3136819. Prazo: quinze (15) dias. Após, voltem conclusos. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator